Tribunal: TJDFT
Processo: 0741489-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. VARA ESPECIALIZADA OU VARA CÍVEL DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA QUE SE DEFINE PELA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA E RESOLUÇÕES DO TJDFT.
1. De acordo com os artigos 25-A e 35 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal c/c art. 2o, inc. I, da Resolução TJDFT 11/2012, compete às Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, em caráter absoluto, conhecer e processar execução de título extrajudicial ajuizada por sociedades de economia mista, ainda que se cuide de relação de consumo e outro seja o domicílio do consumidor. Precedentes dessa egrégia Corte de Justiça.
2. Conflito admitido para declarar competente o d. Juízo Suscitado, da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.